Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA/QUADRA/UNIDADE DE SAÚDE. NORMA DE CARÁTER OBJETIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. A Defesa pretende a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 e a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de afastar a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social do acusado; (ii) averiguar o cabimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (iii) examinar a incidência, no caso concreto, da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas; (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de mais de um núcleo do tipo penal de tráfico em igual contexto fático, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu.
4. A prática de novo delito enquanto o agente estava em cumprimento de pena por crime anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais.
5. Os maus antecedentes e a reincidência específica inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado.
6. A norma prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações dos locais mencionadas na lei, tais como instituições de ensino ou hospitalares, estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante o horário de sua ocorrência e se a prática era destinada a atingir os frequentadores das instituições.
7. Sendo a pena cominada superior a 4 anos, e o réu reincidente e portador de maus antecedentes, não é possível a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o, e 40, inciso III; Código Penal, artigo 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, gRg no HC n. 832.280/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; TJDFT, Acórdão 1961865, 0707378-54.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 10/02/2025; Acórdão 1910848, 07108747120238070019, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 4/9/2024.